Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700291-47.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JUNIOR PINA LEMES APELADO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, ANDRE SILVA DA MATA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FÁBIO JUNIOR PINA LEMES contra a sentença que, na EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA ajuizada em face de FACULDADE EVANGÉLICA DE BRASÍLIA SS LTDA-ME E OUTROS, extinguiu o processo, nos seguintes termos: Os presentes autos do PJe cuidam de cumprimento provisório de decisão (proferida nos autos da ação principal dada entre as partes em epígrafe) em que se pretende a execução das astreintes cominadas por descumprimento de ordem judicial referente à tutela de urgência deferida nos autos de no 0707162- 64.2018.8.07.0014. É o breve relatório. Decido. O feito não reúne condições jurídicas de prosseguir, em virtude da tese consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no bojo do julgamento do REsp no 1.200.856/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 743), a seguir, com destaques: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) Diante disso, considerando que não foi prolatada sentença no bojo do PJe no 0707162-64.2018.8.07.0014 até este momento processual, a observância ao julgado supra é de natureza obrigatória, bem como a extinção da demanda em comento, porquanto verificada a ausência de pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo. Por esses fundamentos, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. O Apelante sustenta que a sentença que revogou a tutela antecipada e julgou improcedente o pedido não contém motivação legal. Salienta que se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar os históricos assinados em suas vias originais e que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Alega que carreou aos autos o extrato do FIES, que comprova o pagamento de todo o curso e a aprovação em todas as matérias inscritas. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, para condenar as Apeladas a fornecer o comprovante de conclusão do curso. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da sentença impugnada, que se limitou a extinguir a execução provisória de multa diária por ausência de confirmação desta por sentença de mérito. Ao suscitar temas alheios à sentença e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado para extinguir o processo sem resolução do mérito, o Recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre a sentença impugnada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília – DF, 1 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator